Tribunal: STF
Processo: ARE 1367900
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rogerio Cizeski formulou pedido de extinção da punibilidade (eDoc 159-162), em razão de alegada ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.



    É o relatório.



    2. Observo que não houve qualquer interposição de recurso em face do acórdão da Segunda Turma publicado em 19/6/2023.



    Ademais, embora seja possível o reconhecimento de ofício, assinalo que compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais, conforme orientação jurisprudencial desta Corte. Nessa linha, cito o ARE 1.278.146 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; o ARE 1.288.701, ministro Edson Fachin; ARE 1.048.461 AgR-ED, ministra Rosa Weber; HC 172.800 AgR, ministro Luiz Fux; além dos seguintes precedentes: 



    1. No que concerne a eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ofício, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias.



    (ARE 1.250.222 ED-AgR, ministro Edson Fachin) 



    3. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, “muito embora esta possa ser declarada de ofício, [...] a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido” (ARE 1.089.698, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, vejam-se o RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki; e o ARE 1.250.222-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    (ARE 1.368.182 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    PENA – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. O exame da prescrição da pretensão executória da pena consubstancia direito do condenado, devendo ser procedido pelo Juízo da execução.



    (HC 86.961, ministro Marco Aurelio)



    3. Em face do exposto, nada há a prover quanto à Petição n. 78.769/2023.



    4. À Secretaria Judiciária para certificar o trânsito em julgado do acórdão publicado em 19/6/2023.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente